Tribunal: TJDFT
Processo: 0708763-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de revisão de contrato bancário. Tarifa de cadastro. Legalidade da cobrança. Devolução simples. Ausência de má-fé. Pretensão de recálculo das prestações. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação revisional de contrato bancário.
ii.- Questão em discussão
2. Legalidade da cobrança da “Tarifa de Cadastro”; Devolução dobrada dos valores cobrados indevidamente; Necessidade de recálculo das prestações contratuais.
iii.- Razões de decidir
3. Segundo o entendimento na Súmula no 566/STJ, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
4. A cobrança de valores expressamente pactuados pelas partes não denota má-fé da instituição financeira ou mesmo conduta violadora da boa-fé objetiva.
5. A pretensão de recálculo das prestações contratuais é matéria a ser analisada em fase de cumprimento de sentença, visto que, na fase processual de conhecimento, o exame da demanda restringiu-se à revisão das cláusulas contratuais, tal como delimitado na petição inicial.
iv.- Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Súmula no 566/STJ.